Tribunal: TJBA
Processo: 8079972-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079972-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: BIANCA SENTO SE CHAVES

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE COM INTERNAÇÃO CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata cobertura e autorização de internação de beneficiária portadora de obesidade grau III e múltiplas comorbidades associadas, em unidade clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem; e (ii) estabelecer se a operadora, ainda que sob a modalidade de autogestão, tem o dever de custear o tratamento de internação multidisciplinar prescrito, considerando as exclusões contratuais e o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela provisória de urgência justifica-se pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, amplamente demonstrados por meio de relatórios médicos que atestam a extrema gravidade da condição da paciente (obesidade grau III, discopatia cervical com contato medular e transtorno misto ansioso-depressivo), a contraindicação formal à cirurgia bariátrica e a urgência do tratamento clínico prescrito.

4. A recusa de cobertura pelo plano de saúde revela-se abusiva diante da finalidade do tratamento, que visa preservar a saúde, a integridade neurológica e a vida da paciente, não se enquadrando nas exclusões de procedimentos estéticos previstas pela Lei 9.656/1998 e pelas normas da ANS. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado quanto à obrigatoriedade da cobertura nessas circunstâncias excepcionais.

5. A circunstância de a agravante operar na modalidade de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), não exime a entidade de cumprir a função social do contrato e os ditames da boa-fé objetiva previstos no Código Civil, sendo ilícita a recusa de intervenção indispensável à sobrevida da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela provisória de urgência deve ser mantida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano grave à saúde, especialmente em casos de tratamento médico urgente atestado por relatórios de profissionais habilitados." "2. A operadora de plano de saúde, inclusive na modalidade de autogestão, é obrigada a custear tratamento multidisciplinar para obesidade grave em clínica especializada, quando os métodos ambulatoriais forem ineficazes e a cirurgia bariátrica estiver clinicamente contraindicada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.001.235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO 8079972-91.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como agravada
BIANCA SENTO SE CHAVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA